Tribunal: TJBA
Processo: 8002405-02.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002405-02.2015.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: DINEIA ADAO ALMEIDA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de interdito proibitório c/c Reintegração de Posse. Preliminar de Nulidade da sentença por vício citra petita. Acolhimento. Trata-se de recurso interposto por Suzano S/A, na qualidade de sucessora por incorporação de Fibria Celulose S/A, e Visel Vigilância e Segurança LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de Interdito Proibitório c/c Reintegração de Posse formulado pelas partes autoras. Verifica-se que a decisão recorrida padece de vício citra petita por ter deixado de analisar os pedidos contrapostos formulados na contestação, relativos à proteção possessória em favor da empresa apelante e à condenação das apeladas por danos ambientais causados pela extração ilegal de areia em área de Reserva Legal. O caráter dúplice das ações possessórias, expressamente previsto no artigo 556 do Código de Processo Civil, autoriza o réu a formular, em sua contestação, pedido de proteção possessória e indenização pelos prejuízos sofridos, dispensando a necessidade de reconvenção. A omissão do julgador quanto a estas pretensões viola o princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC, e configura decisão aquém do que foi postulado, caracterizando o julgamento citra petita. Considerando a complexidade fática dos pedidos contrapostos, que envolvem análise de posse, ocorrência e quantificação dos danos ambientais, impõe-se o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, com enfrentamento de todas as questões submetidas ao juízo, garantindo-se o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002405-02.2015.8.05.0172
,
em que figura como apelante
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
,

e como apelado

DINEIA ADAO ALMEIDA DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA